Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CANALIZAÇÃO DE CURSO D’ÁGUA POR MANILHA. DEGRADAÇÃO À VIA DE ACESSO E À QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO. RECONHECIMENTO TÁCITO, MAS INEQUÍVOCO, PELO AUTUADO DE QUE REALIZOU OBRA QUE DEGRADA O MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO QUE AFETA NEGATIVAMENTE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E CAUSA EROSÃO NO LOCAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL. POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA ESTABELECIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 225 CF/88) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL ACEITÁVEL SOMENTE EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. ATO ILÍCITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTAGEM DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os comandos normativos postos nos incisos I e XIII do art. 54 da Lei distrital n. 41/89, a qual dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal, tipificam como infração ambiental grave construir obra sem licença prévia do órgão ambiental competente ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, bem como o exercício de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem licença do órgão ambiental ou em desacordo com a mesma.
2. Alterado o curso d’água de córrego para local não apropriado, com comprovados efeitos deletérios sobre a natureza e especialmente sobre a área em que feita a canalização de recursos naturais, tais como: escorrimento de água por estrada e erosão, evidente que a intervenção humana assim realizada, e sem prévia autorização do órgão ambiental competente, caracteriza a prática de conduta que viola o interesse público de preservação do meio ambiente saudável. Ato infracional devidamente comprovado por procedimento fiscalizatório hígido. Autuação regular com enquadramento administrativo fundamento nos artigos 48 e 52 da Lei n. 41/1989. Infração ambiental classificada como grave e para a qual legalmente previstas as penalidades de advertência e multa.
3. O ordenamento constitucional vigente conferiu ao meio ambiente conferiu status de bem jurídico em si, a contar da promulgação do Texto Fundamental de 1988. Trata-se, destarte, de patrimônio dotado de valor econômico e social, cuja defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Lei Maior, foi imposta pelo legislador constitucional ao Poder Público e à coletividade, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988).
4. Estando as penalidades de advertência e multa por infração ambiental impostas pelo órgão fiscalizador, inseridas dentro do enquadramento legal correspondente ao ato violado, não há como interferir na margem de discricionariedade do mérito administrativo para adaptar a penalidade à vontade da parte, notadamente quando perceptível a proporcionalidade da pena diante da gravidade dos danos ambientais encontrados.
5. Tratando-se de responsabilidade por danos ambientais, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do ato ilícito, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.